Tribunal: TJDFT
Processo: 0730445-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA FUGA. REINÍCIO A PARTIR DA RECAPTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 117, inciso V, do Código Penal, estabelece que o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena e, no caso concreto, entre a data da interrupção (fuga) e do reinício do cumprimento da pena (recaptura), não se operou a prescrição.

2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.